Tribunal: TJDFT
Processo: 0716821-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA PELO GENITOR. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos da ação de alimentos ajuizada por seus dois filhos, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o réu a pagar alimentos no valor mensal correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) para o filho mais novo e 25% (vinte e cinco por cento) para a filha mais velha.
2. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
3. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. Na hipótese, reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais apresentada, levando-se em consideração a idade das crianças, o padrão de vida, o contexto socioeconômico em que estão inseridas e às necessidades extras decorrentes de se tratar o filho mais de novo de criança com transtorno do espectro autista (TEA).
4. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada na r. sentença exorbita a possibilidade financeira do alimentante, o qual se encontra em idade produtiva, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades dos alimentandos, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.